Tribunal: TJMT
Processo: 1018308-81.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018308-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSELI CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 910.099.871-00 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018308-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018308-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joseli Cristina dos Santos

Recorrida
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. É inaplicável os efeitos da Súmula nº385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso, uma vez que não há negativação preexistente, sendo devida indenização por danos morais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018308-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018308-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joseli Cristina dos Santos

Recorrida
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Joseli Cristina dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3
°
Juizado Especial Cível e Cuiabá
.

Sentença
(Id. 197510674): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197510674): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id.

199897655

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, ou como pedido alternativo requer a fixação do dano moral dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018308-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1018308-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Joseli Cristina dos Santos

Recorrida
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito, deixando de arbitrar indenização por danos morais em inteligência a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula 385, para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão de cobrança indevida com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por cinco débitos no valor de R$127,78 (cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), e um no valor de R$511,16 (quinhentos e onze reais e dezesseis centavos), que totalizam o valor de
R$ 1.150,06 (um mil cento e cinquenta reais e seis centavos)
que aduz serem ilegítimas, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a instituição de ensino não apresentou contrato assinado pela autora, e nenhum outro meio de prova para validar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

A controvérsia cinge-se tão somente em verificar a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ ao caso concreto.

No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema SPC BRASIL (carta nº HA0224008687) verificou-se que a recorrente
não possui restrições anteriores
ao apontado nos autos.

Portanto não se aplica a Súmula 385, do STJ, inexistindo negativação preexistente, é devida indenização por danos morais.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$6.000,00 (seis mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente Joseli Cristina dos Santos em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024